Tribunal: TJES
Processo: 5001462-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001462-35.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LIVING NAUTICA LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de capacidade processual da executada, sociedade empresária baixada antes do ajuizamento da demanda, apesar da existência de débitos de ISS inscritos em dívida ativa, com pedido de reforma para viabilizar o redirecionamento da execução aos sócios corresponsáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, ocorrida após a constituição do crédito tributário e sem a quitação, impede a continuidade da execução fiscal; (ii) estabelecer se a inclusão dos sócios administradores na Certidão de Dívida Ativa autoriza o redirecionamento da execução fiscal, diante da presunção de dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência reconhece que a pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal carece de capacidade processual, o que, em regra, conduz à extinção do feito.

4)
A inclusão nominal dos sócios administradores na Certidão de Dívida Ativa gera presunção relativa de responsabilidade tributária, invertendo o ônus da prova quanto à inexistência de infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN.

5)
A baixa da empresa por liquidação voluntária, quando existente débito tributário previamente inscrito em dívida ativa e não quitado, afasta a presunção de dissolução regular.

6)
A tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica, aliada ao encerramento das atividades com pendências fiscais, reforça a presunção de dissolução irregular, conforme a Súmula nº 435 do STJ.

7)
A dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios que exerciam a gerência à época do fato gerador e do encerramento da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, sem a quitação de débitos tributários já constituídos, afasta a regularidade da dissolução e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

2. A inclusão dos sócios administradores na Certidão de Dívida Ativa gera presunção relativa de responsabilidade tributária, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a inexistência de infração à lei.

3. A dissolução da empresa com débitos tributários pendentes caracteriza dissolução irregular e legitima a continuidade da execução fiscal em face dos sócios corresponsáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 485, IV e VI; CTN, arts. 134, II e VII, e 135; Código Civil, arts. 1.036 e 1.102 a 1.112; LC nº 123/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 430; STJ, Súmula nº 435; STJ, Súmula nº 392; STJ, Temas Repetitivos nº 103 e 630; TJES, Apelação Cível nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 23.04.2025; TJES, Apelação nº 5001411-68.2017.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 15.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de execução fiscal movida pelo
Município de Vitória
em face da empresa
Living Náutica
L
tda
-
ME
, objetivando o recebimento de créditos consubstanciados na CDA nº 1679/2018, no valor de R$ 6.327,27.

A sentença julgou extinta a pretensão sob o argumento de que a executada carece de capacidade para ser parte, uma vez que a ação fora proposta após o encerramento voluntário da sociedade empresária.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a baixa da pessoa jurídica perante a Receita Federal, sem a prévia quitação dos débitos tributários, impede o redirecionamento ou a continuidade da execução fiscal em face dos sócios.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, devidamente registrada perante os órgãos competentes em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, o que acarreta a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo.

É de se conferir:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ. [...] 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia.
5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo. 6. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso
.
7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada
. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099. Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 23/abr/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BAIXA DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA- ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1.
A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(artigo 135, do Código Tributário Nacional). [...] (TJES, Apelação 50014116820178080011. Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 15/abr/2025)

Noutro viés, a inclusão nominal dos sócios administradores no corpo dos títulos executivos faz incidir a presunção relativa de responsabilidade (
juris tantum
).

Tal presunção inverte o ônus probatório, competindo aos sócios o encargo de comprovar, em sede de defesa própria (como os embargos à execução), que não incorreram nas hipóteses do art. 135 do CTN.

No caso, observa-se que a empresa executada fora baixada em 31/05/2019, antes do ajuizamento (19/06/2020), com o motivo "Extinção por Encerramento Liquidação Voluntária", sendo que a tentativa de citação por AR retornou com o motivo "Mudou-se" (Id. 18018386), reforçando a presunção de dissolução irregular conforme os termos da Súmula nº 435 do STJ.

A baixa ocorrera quando o
débito tributário cobrado já existia, tendo sido inscrito em dívida ativa em 2017
, de modo que o nome dos sócios-administradores consta expressamente no título executivo (CDA) que aparelha a inicial (Id. 18018122).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, tendo em vista que a existência de dívida não quitada afasta a regularidade da dissolução e autoriza a sucessão processual ou o redirecionamento aos sócios que integravam a gerência ao tempo do fato gerador e da baixa irregular.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e ele dou provimento para
a
nular a sentença, determinando o retorno ao juízo de origem para o regular processamento
em desfavor do
s
sócio
s

corresponsáve
is
,

diante

d
a
possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)